Tribunal: TJPA
Processo: 0005433-16.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005433-16.2010.8.14.0051

APELANTE: JAIRO LUIS REGO GALVAO, SILVIA LOPES AMORIM E OUTROS, ALITA CELMA CORREA PEREIRA, AFONSO JOSE SOARES DE SOUZA, AURICELIA COSTA DE AGUIAR SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS.

ANTE O EXPOSTO,
PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, PARA DETERMINAR QUE OS RECORRENTES POSSAM SER MATRICULADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL/ACADEPOL, ONDE PRESTARÃO O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA ADMISSIONAL, EXAME PSICOLÓGICO, EXAME MÉDICO E REALIZARÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO E SENDO APROVADO EM TODAS AS FASES, TENHAM NOMEAÇÃO, POSSE E EFETIVO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL-PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO RECURSAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jairo Luís Rego Galvão e outros
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, julgou improcedente os pedidos dos autores nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Antecipada ajuizada em face do Estado do Pará. (Id. 12174825).

Síntese dos fatos.

Os apelantes se submeteram ao concurso da polícia civil do Estado do Pará, cargo de Delegado de Polícia (C-149) no ano de 2009.

Relatam que interpuseram recurso administrativo, junto à banca examinadora do certame, referente às questões da prova objetiva, por entenderem duplicidade de respostas e má formulação de algumas questões, contudo não receberam a resposta do recurso no prazo estipulado em edital, instrumento que a época fazia lei entre as partes.

Inconformados com a situação, impetraram Mandado de Segurança, e foram beneficiados na decisão proferida no MS sob nº 0006344-51.2010.8.14.0301, que permitiu realizarem as demais etapas do concurso, sendo que só faltou o curso de formação, ante o cancelamento injustificado promovido pelo apelado.

Aduz que que, posteriormente, o referido mandado de segurança foi arquivado sob o fundamento de não ser ação própria para discutir questões de prova, razão pela qual ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Antecipada em 2010.

Assevera que os recorrentes foram beneficiados com a concessão da medida liminar para participarem das demais etapas do certame, ante a omissão da banca examinadora na resposta do recurso, concluindo todas as fases do certame, restando apenas o Curso de Formação (ACADEPOL). No mérito, requereram a confirmação da liminar, bem como a nomeação e posse.

Na ocasião, o Magistrado que respondia pela 6° Vara, optou pela exclusão na referida Ação Ordinária os requeridos Wilson Modesto Figueiredo e Instituto Movens do polo passivo da presente demanda, permanecendo apenas o Estado do Pará no polo passivo, indeferindo a liminar e determinando a citação do requerido (ID 29133820 - Pág. 11).

Os apelantes pleitearam pedido de reconsideração da decisão (ID 29133823 - Pág. 8), a qual não foi acolhida pelo juízo.

No ID 29133917, o requerido apresentou contestação alegando, a necessidade de citação dos demais candidatos do certame, na condição de litisconsortes e, no mérito, requereu a improcedência do pedido inicial.

Os apelantes novamente, opuseram-se a preliminar levantada e ratificaram os termos da inicial (ID 29133929).

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelos autores.

Condeno os autores em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que o réu apresentou contestação e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se (...)”.

Inconformado com a sentença a quo os recorrentes interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível pugnando pela reforma da sentença no sentido de acolher o pedido inicial dos apelantes ou que seja anulada a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para julgar novamente o feito. (Id. 12174829).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (Id. 12174833).

Os autos vieram à minha relatoria em razão da minha prevenção, conforme decisão de Id. 14356357.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 14802131).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço do recurso de Apelação Cível.

II – MÉRITO

Sabe-se que o edital é a norma legal que deve prevalecer entre as partes, porque estabelecida pela Administração e admitida pelos participantes do certame. Entretanto, as regras fixadas no Edital devem estar em consonância com a Constituição Federal.

Nesse diapasão, importa destacar o entendimento do saudoso professor Hely Lopes Meirelles, que aduz, in verbis:

“A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos’’ (Direito Administrativo Brasileiro. RT, 15ª ed. p. 371).

Assim, o edital como ato oriundo da Administração Pública para disciplinar o processamento e desenvolvimento do concurso público, deve atender, prima facie, ao princípio da legalidade, bem como a outros princípios constitucionais administrativos, tais como isonomia, publicidade, discricionariedade, dentre outros.

O administrador público, está condicionado ao cumprimento da lei, e deve orientar seus atos conforme os princípios da administração pública. Sobre o assunto, preleciona Hely Lopes Meirelles:

“a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005).

Em relevância ao caso, é correto afirmar que um dos princípios norteadores da Administração Pública é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual afirma, em síntese, que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital em que está estritamente vinculada, ou seja, o edital faz lei entre as partes.

Em suas argumentações, os recorrentes defenderam que, interpuseram recursos administrativos junto a banca examinadora e jamais obtiveram resposta, violando o Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal, Legalidade e isonomia, pelo que ficaram prejudicadas.

Não há dúvida quanto às garantias destrinchadas expressamente ou nas entrelinhas do texto constitucional, em especial ao extenso rol do art. 5º, que ao presente caso cumpre destacar o disposto no inciso LV deste artigo, de modo que garante “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes”.

Nota-se que tal disposição constitucional corroborou no reconhecimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório como basilares do processo administrativo, segundo o texto da Lei nº 9.784/99, art. 2º:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.

Sendo assim, é passível a nulidade do ato administrativo que não atende aos princípios norteadores da Administração Pública, como acertadamente reconhece a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ART. 5º, LIV, CF. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, que reconheceu a deficiência da decisão administrativa que prejudicou a defesa da autora, declarando a nulidade da decisão proferida pela Superintendência de Fiscalização da ANTT no bojo do Procedimento Administrativo nº 08.656.004.923/2010, bem como a nulidade dos atos subsequentes decorrentes da referida decisão. 2. Restou comprovada a ausência de motivação da decisão administrativa que julgou o recurso administrativo da autora, pois as razões de fato e direito são totalmente dissociadas ao processo administrativo em comento, gerando o efetivo prejuízo para a defesa da parte autora, uma vez que não teve a devida análise de suas alegações na seara administrativa. 3. A ausência de motivação no ato administrativo viola os princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV, CF, ocasionando o cerceamento de defesa. Mantêm-se, portanto, a sentença que acertadamente declarou a nulidade do ato administrativo. 4. Honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que ora se acrescem em 2% ao valor fixado na sentença para a verba de sucumbência. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 10000542220184013825, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 06/10/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 18/10/2021 PAG PJe 18/10/2021 PAG)

No caso em comento, a ausência de resposta da banca examinadora e da administração pública aos recursos administrativos interpostos pelos recorrentes contra o gabarito oficial preliminar indubitavelmente incorre no cerceamento da defesa dos apelantes que não tiveram suas impugnações ao menos analisadas e a resposta da banca examinadora, ferindo o direito dos candidatos/apelantes, quedando-se inerte ao caso, e por isso, deixando com que transcorresse no tempo a sua resposta.

Ressalto que é necessário destacar que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

A Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu dos recorrentes a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa.

Como assenta
Hely Lopes Meirelles
, "os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Direito Administrativo Brasileiro". 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, pág. 275.).

Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos dos recorrentes, que não podem arcar com o prejuízo de suas desclassificações.

É necessário frisar que após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos recorrentes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“Processual civil e administrativo. Agravo interno. Praticante de prático. Avaliação da prova prático-oral.
Ausência de previsão de recurso administrativo no edital. Cerceamento de defesa
.
1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
.
2. Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota.
3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6.
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito
.
A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007)
. 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.
(TRF-2 – AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012)”

Assim, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de irrecorribilidade de resultados de concurso público, mesmo quando considerados de extremo sigilo, como é o caso do exame psicotécnico. Vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico.
Irrecorribilidade do resultado: impossibilidade. Precedentes.
Reconsideração da decisão agravada. Análise, desde logo, do agravo de instrumento. Agravo ao qual se nega seguimento.

(...) DECIDO. 11. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o resultado do exame psicotécnico não pode ser sigiloso e, ainda, que deve ser recorrível. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

(STF – AI: 619726 PE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/11/2009, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 14/12/2009 PUBLIC 15/12/2009)”.

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, pacificando o entendimento já consolidado no Supremo. Como exemplo, cita-se a decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 2008/0107965-6. Vejamos:

“Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado.
Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa.
1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado,
sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte. (STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011)”.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – TERMO DE ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso administrativo contra decisão que elimina candidato de processo seletivo afronta o princípio da ampla defesa. 2. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00030166620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO ORAL REALIZADA DE FORMA SIGILOSA E IRRECORRÍVEL . INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA IMPESSOALIDADE. (...) 4-
É inadmissível que exame realizado no bojo de um processo seletivo, seja concurso público ou vestibular, venha a ser efetuado de forma sigilosa e irrecorrível, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e da impessoalidade, além de permitir a ocorrência de eventuais arbitrariedades por parte do Administrador
. Precedentes: STJ, RMS 23613/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2010; STJ, REsp 262384/PR, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/04/2003; TRF2, APELREEX 200351010254170, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CRUZ NETTO, E-DJF2R 13/07/2006. 5- Ademais, esta Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, flagrante ilegalidade, entre outras situações excepcionais, justificar-se-ia a reforma da decisão antecipatória pelo Tribunal ad quem, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes desta Corte. 6- Agravo de instrumento não provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse.
2. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

É certo que o edital do concurso é a norma que rege o certame e, por isso deve ser observado pelos candidatos, pela administração e pelo Poder Judiciário quando instado a se manifestar sobre o tema.
Contudo, tal característica, não retira do Julgador o dever e a possibilidade de pronunciar-se acerca de possíveis ilegalidades contidas no edital quando, por meio de alguma ação judicial, é provocado.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional
.

Diante desses fatos, constatei outro detalhe contido nos autos, que viabiliza o provimento do pleito dos impetrantes, uma vez que juntaram provas da realização da 1ª etapa do concurso público C-149/Edital nº 01/2019.

Nesse ponto, destaco o item 1 do Edital nº 01/2009-SEAD/PCPA. Vejamos:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais citados em seu caput.

1.2 A seleção para os cargos visa ao provimento efetivo das vagas

publicadas neste Edital, não sendo mantido cadastro de reserva.

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir.

1.3.1 A primeira etapa será executada pelo INSTITUTO MOVENS e sob a sua total responsabilidade, com o acompanhamento da Comissão do Concurso designada pela Portaria Nº 1248 – GS, de 03 de dezembro de 2008, e destina-se à matrícula no Curso Técnico Profissional, abrangendo as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova de capacitação física, de caráter eliminatório;

c) exames médicos, de caráter eliminatório;

d) exame psicológico, de caráter eliminatório;

e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

f) investigação criminal e social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

1.3.1.1 A primeira etapa do concurso será realizada na cidade de Belém do Estado do Pará.

1.4 A segunda etapa consistirá de Curso Técnico Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado nas instalações da Academia de Polícia Civil e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP
.

É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

Essas regras estão presentes nos itens 14 e 15 do edital em tela:

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA.

14.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.

14.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (NPO) será igual ao número de questões da folha de respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo multiplicado por 0,20.

14.3 A nota final nas provas objetivas (NFPO) será igual à soma algébrica das notas obtidas em todas as provas objetivas.

14.4 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 7,00 pontos na nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.5 O candidato eliminado na forma do subitem 14.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.

14.5.1 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.4 serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.6.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos aos cargos de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL e INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observados a quantidade de vagas de cada cargo e a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.7 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na prova de capacitação física.

14.7.1 O candidato não convocado ou que for considerado inapto na prova de capacitação física ou ainda que faltar à prova estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.8 Serão convocados para os exames médicos todos os candidatos considerados aptos na prova de capacitação física.

14.8.1 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos.

14.8.2 O candidato não convocado ou que for considerado inapto nos exames médicos ou ainda que faltar aos exames médicos estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.9 Serão convocados para o exame psicológico todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos.

14.9.1 Os candidatos serão considerados recomendados ou não recomendados no exame psicológico.

14.9.2 O candidato não convocado ou que for considerado não recomendado no exame psicológico ou ainda que faltar à avaliação psicológica estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.10 Serão convocados para a prova oral todos os candidatos considerados recomendados no exame psicológico.

14.10.1 Será aprovado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 pontos.

14.10.2 Os candidatos não convocados, não aprovados ou que não comparecerem à prova oral serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

14.11 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco 15 DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota obtida na prova oral.

15.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira etapa (NFIE) do concurso público.

15.3 Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 15.1 e observados os critérios de desempate citados no item 16 deste edital, serão realizadas as convocações para a segunda etapa do concurso público (Curso Técnico Profissional), observado o número de vagas estipuladas para cada cargo neste edital.

15.4 Será eliminado do concurso público o candidato não-convocado para o Curso Técnico Profissional.
(Grifo nosso).

Nesse passo, entendo que assiste razão aos recorrentes, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos apelantes.

Destaco que em situação similar a 2ª Turma de Direito Público julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação (Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301)
, conforme ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E NO MÉRITO,

JULGO PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS
, NOS TERMOS DO VOTO.

Ante o exposto,
PRELIMINARMENTE reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para determinar que os recorrentes possam ser matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Considerando que há informações de diversos litigantes que estão na mesma situação jurídica dos recorrentes em processos que tramitam nesta Corte de Justiça, os quais estão questionando a extrema dificuldade de cumprimento das decisões por parte do Estado do Pará. Desse modo, fixo a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão que deverá ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação do Estado do Pará.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/09/2023